Tribunal: TJSP
Processo: 1009943-56.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Registro de Óbito após prazo legal
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido de Retificação de Documento Público – Pretensão de retificação da certidão de óbito do falecido companheiro da autora, o qual constou que teria falecido no hospital, quando não há provas deste fato - Sentença de procedência – Inconformismo do Ministério Público, alegando cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, nulidade da sentença e no

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido de Retificação de Documento Público – Pretensão de retificação da certidão de óbito do falecido companheiro da autora, o qual constou que teria falecido no hospital, quando não há provas deste fato - Sentença de procedência – Inconformismo do Ministério Público, alegando cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, nulidade da sentença e no mérito, ausência de prova de que o falecido não tenha morrido no hospital - Preliminares rejeitadas – Documentação suficiente que comprova que o "de cujus" chegou morto ao hospital – Retificação necessária - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009943-56.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada GIZELE DO
PRADO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-56.2016.8.26.0004 -V
2
APELAÇÃO No 1009943-56.2016.8.26.0004
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: GIZELE DO PRADO RODRIGUES
JUÍZA: FERNANDA MENDES SIMÕES COLOMBINI
VOTO No 22.081
APELAÇÃO
Pedido de Retificação de Documento
Público Pretensão de retificação da certidão de óbito do
falecido companheiro da autora, o qual constou que teria
falecido no hospital, quando não há provas deste fato -
Sentença de procedência Inconformismo do Ministério
Público, alegando cerceamento do direito de defesa diante
do julgamento antecipado da lide, nulidade da sentença e
no mérito, ausência de prova de que o falecido não tenha
morrido no hospital - Preliminares rejeitadas

Documentação suficiente que comprova que o “de cujus”
chegou morto ao hospital
Retificação necessária -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ò
da Comarca de São Paulo, em Ação de Retificação de Documento Público, proposto
por GIZELE DO PRADO RODRIGUES, que julgou procedente a ação para o fim de
determinar a devida retificação junto ao Assento de Óbito de Wagner Pereira de
Oliveira, passando a constar como ignorado o local de seu falecimento. Sem
honorários por não ter havido litígio.
Apela o Ministério Público, pugnando pela
reforma da sentença, alegando cerceamento do direito de defesa, diante da ausência
de produção de prova testemunhal, bem como nulidade da sentença diante da
ausência de manifestação do órgão ministerial para parecer final, no mérito alega que
não há prova de que WAGNER não teria falecido no hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-56.2016.8.26.0004 -V
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
contrarrazoado.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
Trata-se ação de retificação de documento
público proposta por GIZELE DO PRADO RODRIGUES, visando a retificação do
registro de óbito do seu companheiro WAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA que se
encontrava preso preventivamente no CDP de Pinheiros, sob o fundamento de que
constou erroneamente na certidão de óbito que teria falecido no hospital, quando
pelos documentos acostados o local do falecimento era ignorado, devendo, assim, ser
retificado registro de óbito.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito
de defesa, isto porque, o julgamento antecipado da lide era perfeitamente adequado
ao caso, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vale dizer, a
questão de mérito era unicamente de direito, a par da prova documental pré-
constituída nos autos.
Como quer que seja, analisando a prova dos
autos, o MM. Juiz “a quo” entendeu que os autos oferecem elementos idôneos e
suficientes para gerar convicção probatória, tornando-se, portanto, desnecessária a
produção das provas aludidas pelo apelante, que em nada contribuiriam para o
deslinde da questão.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-56.2016.8.26.0004 -V
4
desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê
o art. 130 do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 16.12.2010, DJe 4.2.2011).
Neste sentido, o parecer da Procuradoria Geral
de Justiça, de fls. 107/112: “de fato como mencionado pela magistrada monocrática
era prescindível o depoimento da médica.
Isso me lembra quando estava na atividade
criminal e arrolava policiais que prenderam em flagrante delito os imputados, as
vezes ouvidos meses depois da prática do crime, de duas uma, ou não se recordavam
dos fatos já que muitos outros flagrantes fizeram após o que estava em investigação
ou se valem dos documentos que eles apresentaram para a autoridade policial ou
seu depoimento no flagrante e quase 100% deles ratificavam o que ali estava escrito.
O mesmo com certeza fará a médica em
questão que atendeu o falecido no hospital, passados já três anos e três meses com
certeza ela viria a juízo, caso se concorde com sua oitiva e diante dos inúmeros
atendimentos que ela deva ter realizado na sua profissão, nos hospitais e
ambulatórios pelos quais passou que viria na verdade reiterar e ratificar o que
escreveu nos documentos juntados ao presente processo.
E seria realizada uma prova desnecessária
diante de todo o conteúdo probatório realizado, bem como se nem ofertou real
contrariedade ao presente recurso a interessada é pelo fato de que, de duas uma, já
não mais interessa a investigação policial que gostaria tivesse prosseguimento ou se
convenceu que foi uma morte natural como descrito no atestado de óbito e não
houve a prática de um crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-56.2016.8.26.0004 -V
5
E ficaria remanescente a questão do local
efetivamente onde faleceu e todas as evidências probatórias e documentais
direcionam para que ela não ocorreu no hospital, já que foi em local indeterminado
e ele (o falecimento) pode ter sido dentro do presídio ou mesmo quando de seu
transporte até o local do atendimento, onde já chegou sem vida.” (verbis, cfr. fls.
110/112).
Da mesma forma, afasto a alegação de nulidade
processual, pois ao Ministério Público foi dada a oportunidade de produção de
provas, não havendo por necessária ao deslinde do feito as alegações finais como
entende, diante do julgamento antecipado da lide.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Pelo documento de fls. 13, item VI, foi
indicado pela Dra. THAIS REALI DE JESUS, médica que atendeu o companheiro da
autora WAGNER que este chegou sem vida ao serviço, bem como descreve o quadro
clínico ou lesões apresentadas ao chegar no hospital que foram: “parada
cardiorrespiratória, pupilas não fotorreagentes, midriáticas, sem pulso carotídeo.”
(verbis, cfr. fls. 13).
Com efeito, o Boletim de Ocorrência de fls.
11/12 também relata que WAGNER chegou sem vida ao Pronto Socorro do hospital
da Lapa.
No documento de fls. 38, anotado pelo
enfermeiro na ocasião, há informação de que às 13:28 horas recebeu o paciente em
PCR trazido de ambulância por agentes do CDP3 de Pinheiros e que foram realizadas
manobras de ressuscitação sem sucesso, às 13:30 horas, anota que foi realizado ECG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-56.2016.8.26.0004 -V
6
e constatado o óbito.
Já no relatório de óbito de fls. 39 e na guia de
encaminhamento de cadáver de fls. 40, verifica-se que o óbito foi constatado na
entrada do paciente no hospital, tendo este chegado sem vida.
Dessa forma, não se pode afirmar com absoluta
certeza que o falecimento de WAGNER se deu no hospital, pelo contrário foi
constatado pela médica que o atendeu que este chegou sem vida ao Pronto Socorro,
não sendo possível precisar o local de seu falecimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator